Tribunal: TJES
Processo: 0002707-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002707-18.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. EQUIPARAÇÃO À CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou o Município de Anchieta como o ente competente para a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços de instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado prestados pela empresa Apelada naquele município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o município competente para a cobrança do ISSQN sobre serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado: se o do local do estabelecimento prestador (Cariacica) ou o do local da efetiva execução dos serviços (Anchieta).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A regra geral de competência para a cobrança do ISSQN, estabelecida no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, é o local do estabelecimento do prestador.

2. A própria Lei Complementar nº 116/2003, no entanto, prevê exceções a essa regra, deslocando a competência para o local da prestação do serviço, como nos casos de execução de obras de construção civil e de "instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos", conforme o inciso III do art. 3º e o subitem 7.02 da lista anexa.

3. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, equipara os serviços de instalação e montagem de sistemas complexos de ar condicionado às atividades de construção civil para fins de incidência do ISSQN.

4. A razão de decidir para essa equiparação reside no fato de que tais sistemas se integram de forma permanente à estrutura do imóvel, transcendendo a mera aposição de um equipamento e caracterizando uma alteração substancial na edificação.

5. No caso concreto, os serviços prestados em um complexo industrial no Município de Anchieta, pela natureza e complexidade, materializaram o fato gerador no local da execução, onde a empresa Apelada estabeleceu uma unidade econômica e profissional.

6. A manutenção da sentença prestigia a lógica econômica do tributo e a jurisprudência pacífica, evitando a dupla tributação e a insegurança jurídica que seriam geradas pela adoção de uma interpretação formalista do local da sede do prestador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado é do Município do local da efetiva prestação do serviço.

2. Os serviços de instalação e montagem de sistemas de ar condicionado, por se integrarem à estrutura do imóvel, equiparam-se, para fins tributários, aos de construção civil, atraindo a exceção prevista no inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, c/c o subitem 7.02 da lista anexa.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º, caput e inciso III, e lista anexa, subitem 7.02; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AREsp 2721794.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (id 15070133) pugnando pela reforma da sentença (id 15070120) por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação de consignação em pagamento” ajuizada por THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a competência do MUNICÍPIO DE ANCHIETA para a tributação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços prestados pela empresa Autora naquele município.

Em suas razões recursais (id 15070133), o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em erro ao equiparar os serviços de manutenção de ar condicionado à atividade de construção civil; (ii) que a atividade da Apelada se enquadra no subitem 14.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, o qual não figura entre as exceções à regra geral de que o tributo é devido no local do estabelecimento prestador; (iii) a ausência de comprovação de que os serviços foram realizados em conjunto com obras de construção civil ou de que se referiam a equipamentos de ar condicionado central, única hipótese que atrairia a jurisprudência utilizada como fundamento pelo juízo sentenciante; e (iv) que, por conseguinte, a competência tributária ativa pertence ao Município de Cariacica, onde a empresa prestadora está sediada.

Contrarrazões pela Apelada (id 15070538), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002707-18.2014.8.08.012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em ação de consignação em pagamento, declarou o Município de Anchieta como o ente competente para a cobrança de ISSQN sobre os serviços de instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado prestados pela empresa Apelada em seu território, em detrimento da pretensão arrecadatória do Município de Cariacica, onde a referida empresa possui sua sede.

Pois bem.

A regra geral para a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme estabelecido no caput do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, é a de que o tributo é devido no local do estabelecimento do prestador.

Contudo, o mesmo dispositivo legal elenca, em seus incisos, uma série de exceções, nas quais a competência é deslocada para o local da efetiva prestação do serviço.

Dentre elas, destaca-se o inciso III, que abrange os serviços descritos no subitem 7.02 da lista anexa, atinentes à execução de obras de construção civil e à "instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos".

Conforme jurisprudência amplamente dominante nos Tribunais Pátrios, os serviços de instalação e montagem de sistemas de ar condicionado, por sua natureza e pela forma como se integram à estrutura do imóvel, equiparam-se, para fins tributários, aos serviços de construção civil.

Tal entendimento se consolidou a partir da premissa de que referidos sistemas não constituem meros acessórios, mas sim um complexo de dutos, tubulações e equipamentos que se interligam de forma permanente à estrutura predial, tornando-se parte dela.

A
ratio decidendi
, portanto, é que a atividade transcende a mera aposição de um equipamento, envolvendo uma alteração substancial no imóvel onde o serviço é executado.

Nesse sentido, a conclusão externada em recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2721794, Ministro Gurgel de Faria, publicado em 26.02.2025) reflete remansoso entendimento da Corte acerca da matéria objeto dos presentes autos.

O subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 é claro ao incluir na hipótese de incidência tributária no local da obra "
a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
".

A equiparação feita pela jurisprudência apenas reconhece que sistemas complexos de climatização se amoldam a essa descrição, pois sua instalação e manutenção não se dissociam da própria estrutura do edifício, sendo, portanto, uma faceta da construção civil em sentido amplo.

No caso, observa-se que os serviços foram prestados pela Apelada nas dependências de um complexo industrial de grande porte pertencente à empresa Samarco Mineração S.A., localizado no Município de Anchieta.

As notas fiscais e o contrato juntados aos autos, ainda que descrevam parte dos serviços como "manutenção preventiva/corretiva", evidenciam, pela natureza do tomador e pelos valores envolvidos, tratar-se de um sistema de climatização integrado e de alta complexidade.

A tese do Apelante, de que não haveria prova de se tratar de "ar condicionado central", além de configurar inovação recursal, esvazia-se diante da realidade fática e do escopo dos serviços, que não podem ser dissociados da estrutura física onde foram executados.

A atividade da Apelada, nesse contexto, representou uma unidade econômica e profissional no local da prestação, materializando o fato gerador no território do Município de Anchieta.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça tem se alinhado ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a competência para a cobrança do ISSQN, em casos de instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado, é do Município onde o serviço é efetivamente prestado, em prestígio à lógica econômica do tributo e em detrimento de uma interpretação puramente formalista do local da sede do prestador.

Acolher a tese do Apelante significaria subverter a jurisprudência consolidada e criar insegurança jurídica, validando a dupla tributação que a ação consignatória buscou, acertadamente, afastar.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Juízo
a quo
aplicou de forma precisa o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça ao reconhecer que o fato gerador do ISSQN ocorreu no local da efetiva prestação dos serviços, qual seja, o Município de Anchieta.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte Autora, mantida a proporção de responsabilidade estabelecida na sentença.

É como voto.